Tribunal: TJES
Processo: 5004462-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004462-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VAGNER INGLE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
A teor do art. 99 do CPC, apenas havendo elementos concretos nos autos o juiz poderá relativizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, devendo demonstrá-los e então intimar a parte requerente para comprovar a alegada miserabilidade jurídica.

Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

3.
Muito embora deva se considerar as máximas de experiência e o que ordinariamente ocorre na comarca de Origem, não se deve, apenas por essas razões, indeferir o benefício pleiteado.

4.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
19 de agosto de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004462-76.2024.8.08.0000

APELANTE:
VAGNER INGLE

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
VAGNER INGLE
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de r. decisão, prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves, que, nos autos da
“Ação Civil Pública”
tombada sob o n. 0000993-84.2013.8.08.0003, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita requerido pelo agravante.

Conforme relatado, a controvérsia se cinge sobre a possibilidade de os agravantes serem beneficiados pela assistência judiciária gratuita.

Vejamos.

A análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

Nesse particular, a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15, i
n verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.

(STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

O que se depreende do enunciado normativo e do entendimento jurisprudencial é de que apenas havendo
elementos concretos
nos autos o juiz poderá relativizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, devendo demonstrá-los e então intimar a parte requerente para comprovar a alegada miserabilidade jurídica.

Assim, ao contrário do que afirmado pelo MM. Juízo
a quo
não é necessário “lastro probatório suficiente”, sobretudo quando não se observa, nos autos, fato devidamente apontado que minore a referida presunção.

No caso, antes de indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, o MM. Juízo determinou que a parte juntasse documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, o que foi feito, conforme se vê nos ids. num. 34755488, 34755492, 34755494 e 34755496 dos autos originários
.

Nos documentos, observa-se extratos bancários com baixa movimentação ao tempo do petitório.

Por outro lado, a parte agravada apenas alega que o agravante é empresário de expressão na região, não fazendo qualquer inferência a respeito de sua real capacidade financeira.

Já em relação ao fundamento da r. decisão, no sentido de que o Município de Alfredo Chaves é pequeno e isso
“facilita com que as pessoas tenham ciência da condição econômica e porque não dizer a situação financeira dos litigantes”
, muito embora se prestigie as máximas de experiência do MM. Magistrado junto à Comarca em que atua, não se deve, apenas por essas razões, indeferir a assistência judiciária, sobretudo quando há mínimos documentos nos autos atestando a miserabilidade do agravante.

Assim, na falta de provas robustas que infirmem a presunção da declaração de hipossuficiência, deve ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para cassar a decisão impugnada e deferir o benefício da assistência judiciária ao agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 09 a 23.08.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões